Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO CREDOR. DISPONIBILIDAE. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o Juízo de origem proferiu "sentença" para "extinguir a fase de cumprimento de sentença" em virtude de requerimento formulado pela credora.

2. O presente recurso deve ser conhecido, aplicando-se ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

3. A fase de cumprimento de sentença é orientada pelo princípio da disponibilidade, ocasião em que o credor exerce pretensão insatisfeita e busca dar efetividade ao provimento jurisdicional obtido.

4. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.